Tribunal: TJDFT
Processo: 0713502-32.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713502-32.2019.8.07.0000 RECORRENTE: RICARDO ALEXANDRE FREITAS FERNANDES COUTINHO RECORRIDO: GUILHERME SIMAO DA COSTA DECISÃO I- Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS EM CONTA POUPANÇA. POSSIBILIDADE. DESVIRTUAMENTO. GANHOS COMO TRABALHADOR AUTÔNOMO. UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. 1. O art. 854 do Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de se proceder à penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, sendo este o meio mais eficaz para se alcançar ativos financeiros do devedor. 2. A impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança, até o valor de 40 (quarenta) salários mínimos não é absoluta, sendo possível a penhora em referidas contas, nas hipóteses em que o titular passa a utilizá-la como de movimentação corrente. 3. Recurso desprovido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando falha na prestação jurisdicional, porquanto os votos condutores do acórdão restaram contraditórios; b) artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, asseverando que, ainda que se considerasse a descaracterização da conta poupança, a impenhorabilidade dos valores bloqueados permaneceria em virtude da sua natureza alimentar. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 833, incisos IV e X, do CCB. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028